Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se, de fato, a ocorrência de erro material, uma vez que foi reconhecido no acórdão a sucumbência integral da ré/apelante, quanto ao pedido reconvencional, e, quanto ao pedido inicial, a sucumbência mínima do autor/apelado. Não obstante, consignou-se, na parte final do acórdão a condenação do apelado ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser sanado o vício, para constar o ônus sucumbencial da ré/apelante, sem mudança no resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.